Tribunal: TJSP
Processo: 1006361-26.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIE E MORAIS. Contrato de compra e venda de veículo zero quilômetro. Transporte escolar. Expectativa de compra de veículo sem defeitos e que proporcionasse, procedência, segurança e conforto para os clientes. Vistoria reprovada na inspeção cautelar, perante empresa certificada pelo Detran, quando da tentativa de venda do veículo. Identificada numeração

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIE E MORAIS. Contrato de compra e venda de veículo zero quilômetro. Transporte escolar. Expectativa de compra de veículo sem defeitos e que proporcionasse, procedência, segurança e conforto para os clientes. Vistoria reprovada na inspeção cautelar, perante empresa certificada pelo Detran, quando da tentativa de venda do veículo. Identificada numeração sobreposta em todos os vidros originais de fábrica. Demora na solução do problema por parte da fabricante. Autora que não teve alternativa a não ser realizar a compra dos vidros por conta própria. Sentença de procedência do pedido. Apelo da demandante. Pedido de majoração do "quantum" arbitrado a título de ressarcimento por danos morais. Necessidade. Atendimento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Precedentes. Majoração do "quantum" indenizatório para R$7.000,00. RECURSO PROVIDO.